Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMINE MAMEDE ISRAEL DE LIMA contra a decisão do juízo da 2a Vara de Fazenda Pública. DECISÃO HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso requerida pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA